Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. INSUBSISTÊNCIA. MULTA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.2. Extrai-se das razões recursais as alegações de contradição e omissões vícios previstos no artigo 1.022, CPC. Se existem ou não, cuida-se de tema a ser enfrentado no mérito recursal.
2. “1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada no acórdão, o que não ocorreu.” (TJDFT. Acórdão 1752715, 07031562420218070009, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023, DJe 18/9/2023). 2.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332).
3. Nenhuma omissão e contradição ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1022, CPP pode ser reconhecido, bem apreciada a questão posta em sede de recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de manter a sentença pela qual determinado nulo o ato administrativo que excluiu a autora do concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como mantida a sua participação no certame, com eventual nomeação e posse, caso seja aprovada em todas as demais fases, observada a ordem de classificação.
4. O art. 1.026, §2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. No entanto, o manifesto desvio qualificado de conduta da embargante não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de recurso com o mesmo objeto.

5. Recurso conhecido e não provido.